Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. A inversão do nome das partes no cabeçalho do acórdão, decorre do preenchimento automático pelo Sistema PJE, que é erro sistêmico-formal, sem consequências prejudiciais ao embargante, a ser levado ao conhecimento da administração do sistema informatizado deste Tribunal. Contudo, não há incorreção no Acórdão propriamente dito apta a caracterizar o erro material previsto no art. 494, inc. I do CPC, porquanto produzido sem qualquer ingerência do julgador.
3. A ré/embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão. A despeito da compreensão da parte embargante, a matéria restou expressamente assentada no acórdão recorrido, de maneira clara e pormenorizada. O que pretende a ré/embargante, na realidade, é o reexame da matéria, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
4. Erro sistêmico do PJE a ser sanado pela Secretaria. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.